Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0701908-11.2025.8.07.0000 Impetrantes : KAROLINY LIRA GREGÓRIO E PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES Paciente : DANIEL CORREA MACENA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O As Advogadas KAROLINY LIRA GREGÓRIO e PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES impetraram habeas corpus, com pedido de liminar, visando à soltura de DANIEL CORREA MACENA, preso preventivamente, em 22/12/2024, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas razões da impetração, as Advogadas afirmam – em breves termos - que o paciente não descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da sua ex-esposa J. Além disso, o paciente goza de predicados subjetivos favoráveis, haja vista que tem emprego fixo e “nunca se envolveu em nenhuma ocorrência policial”. Pois bem. Não é caso de concessão de liminar. A leitura dos autos principais (0701030-77.2025.8.07.0003) informa que os crimes imputados ao paciente DANIEL envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução de medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Lado outro, não há dúvida a respeito da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso em análise. Ao que consta, DANIEL descumpriu decisão proferida nos autos no 0737740-33.2024.8.07.0003, a qual lhe impôs o dever de se afastar do lar e de se aproximar e de manter contato com a vítima J. N. R. DE L. P. Há informação de que DANIEL, na data dos fatos, foi à casa da vítima J., lá permaneceu injustamente, agrediu-a e a ameaçou. Aliás, as lesões corporais são expressivas, segundo laudo do IML: Múltiplas equimoses avermelhadas e escoriações nas seguintes regiões: frontal, malar direita e esquerda, pálpebras superiores e inferiores, jugais direita e esquerda, infraescapular esquerda, face posterior dos braços direito e esquerdo, cotovelos, joelhos, face antero-lateral da coxa esquerda, região cubital do braço esquerdo, região cubital do braço direito, face anterior do antebraço direito, cervical direita. Edema traumático em palpebras superior e inferior à esquerda. No mais, as impetrantes, nas razões do writ, limitaram-se a alegar matéria fática, ou seja, que o paciente não descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima J., a qual deve valorada na 1a Instância, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em verdade, a tanto não se presta o habeas corpus. Os predicados favoráveis do impetrante não são suficientes para fins de concessão da liminar. Nesse sentido, a decisão guerreada: “Também não é demasiado destacar que residência fixa, trabalho e bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva”. Em resumo: as impetrantes não trouxeram – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato novo apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 25 de janeiro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial